Tribunal: STF
Processo: ARE 1528422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA - SCGÁS. ESTATUTO SOCIAL APROVADO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS AO PODER DE CONTROLE DO ACIONISTA MAJORITÁRIO - ESTADO DE SANTA CATARINA. ACORDO DE ACIONISTAS E DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE AUTORIZARAM O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE A EMISSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS, NO ANO DE 1994. MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. PROPORÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS. LEI 8.999/1993 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECRETO-LEI 200/1967. LEI 6.404/1976. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.